Tribunal: TJDFT
Processo: 0720642-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720642-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA RAQUEL SANTOS DURAES, HUGO GUILHERME MONTENEGRO MADUREIRA AGRAVADO: EXAME ENGENHARIA LTDA, SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RODRIGO FERREIRA VILELA, ARMIN ARNALDO PFRIMER, RONEY TANIOS NEMER, MAURICIO CANOVAS SEGURA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MAYARA RAQUEL SANTOS DURÃES e OUTRO contra a decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0017035-18.2016.8.07.0009, que tramita na 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu os pedidos dos agravantes. Os agravantes sustentam que são beneficiários da gratuidade de justiça, porém, não consta nos autos decisão que deferiu tal benefício. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para os agravantes anexarem aos autos a decisão concessiva da gratuidade ou que recolham o preparo em dobro no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido de antecipação de tutela recursal. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador